Tribunal: TJMT
Processo: 0001808-73.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INOBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer depende da prévia intimação pessoal do devedor. Apelação Cível em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais em que foi acolhida a Impugnação e, com isso, extinta a demanda. O apelante alega a desnecessidade de intimação pessoal do apelado para o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que foi intimado do acórdão que confirmou a sentença nesse ponto, bem como do retorno dos autos para a instância de origem. A Apelação foi provida para reconhecer válida a intimação, mas a multa cominatória foi reduzida para R$ 100,00 por dia. Os autos foram devolvidos à Primeira Instância, e então o apelado pleiteou que retornassem ao Tribunal e que o prazo lhe fosse devolvido porque a advogada indicada não havia sido intimada, o que, porém, foi indeferido. Diante disso, ingressou com o Agravo de Instrumento n. 1013793-16.2017.8.11.000, não provido. Interposto o Recurso Especial n. 1.362.900/MT, não foi recebido, assim como o Agravo. Contudo, foi dado provimento ao Agravo Interno para reabrir o prazo. Em seguida apresentou o Recurso Especial n. 1.845.803/MT contra o aresto proferido na Apelação, o qual foi provido para “i) cassar o acórdão recorrido; e ii) determinar o retorno dos autos ao TJ/MT, a fim que este realize o julgamento do recurso de apelação, consoante jurisprudência atual do STJ” (sic fl. 792 – verso). É o relatório. Cumpre analisar se é necessário intimar pessoalmente o devedor para a exigibilidade de multa diária quando há condenação em obrigação de fazer. Esse ônus foi imposto na sentença publicada em 7/6/2009 e confirmada em Segunda Instância em decisão monocrática publicada em 13/11/2013. Devolvidos os autos para a instância de origem, deu-se início ao Cumprimento de Sentença, tendo o réu (apelante), depositado o valor correspondente aos danos morais e honorários advocatícios (fls. 351/352). Todavia, o autor (apelado) pugnou pela execução da multa cominatória ante o não cumprimento da determinação de publicar desagravo nos mesmos jornais que praticaram o ato lesivo. O réu impugnou o Cumprimento de Sentença sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente, o que entende indispensável para iniciar o prazo para cumprir a obrigação de fazer, portanto a multa seria indevida. Em 2/8/2016 a Impugnação foi acolhida na sentença de fls. 384/385, nestes termos: “Isto posto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE MULTA, movida pelo executado, haja vista que este não foi intimado pessoalmente a cumprir a obrigação contida na sentença proferida, declarando a nulidade da presente execução. Considerando que o executado já comprovou nos autos o cumprimento da obrigação de fazer; já efetuou o pagamento do valor das custas devidas; e também efetuou o depósito da condenação, sem que o exequente discordasse do pagamento realizado, determino que os valores depositados sejam transferidos para o exequente (conta bancária indicada às fls. 362) e que, após o cumprimento de todas as baixas e formalidades necessárias, sejam os autos arquivados.” Em seguida o autor/exequente ingressou com a Apelação n. 158.785/2016, provida por esta Câmara em 30/11/2016. Confira-se a ementa: “APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MULTA COMINATÓRIA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO. É desnecessária a intimação pessoal do executado ao cumprimento de obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes (REsp 1349790/RJ e EAg 857758/RS). A multa deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, comportando redução quando for verificar excessiva.” Contudo, no Recurso Especial n. 1.845.803, julgado em 7/2/2020, tendo em vista que o entendimento sobre essa questão foi alterado e firmada pela 2a Sessão (AgInt 1.280.928/RJ, julgado em 1o/07/2019) e pela Corte Especial (EResp 1.360.577/MG, julgado 7/3/2019) a imprescindibilidade da intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer/não fazer antes da aplicação de multas, a ministra Nancy Andrighi ressalvou seu posicionamento anterior e deu provimento ao REsp para cassar o acórdão e determinar a reanálise da Apelação conforme a jurisprudência atualizada. Desse modo, pela mais recente jurisprudência do STJ, a intimação pessoal para o cumprimento de obrigação de fazer é indispensável para que se inicie o prazo estabelecido na sentença, e só após o seu transcurso é que poderá ser cobrada a multa cominatória. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO. SÚMULA No 410/STJ. JURISPRUDÊNCIA. SENTIDO DO ARESTO EMBARGADO. SÚMULA No 168/STJ. 1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Súmula no 410/STJ. 2. Embargos de divergência indeferidos liminarmente em virtude da consonância entre o acórdão embargado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 168/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1280928/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019). “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1360577/MG, relator ministro Humberto Martins, relator p/ acórdão ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). Pelo exposto, nego provimento ao Recurso de fls. 386/388. Cuiabá, 13 de julho de 2021. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Relator